Tribunal: TJSP
Processo: 2069450-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE – PRETENSÃO À REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E INEXISTÊNCIA DE BENS - FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O INCIDENTE – PRETENSÃO À REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVEM O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E INEXISTÊNCIA DE BENS - FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.